Tribunal: TJSP
Processo: 0001500-91.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que homologou o cálculo de penas, indeferindo pedido de aplicação do percentual mais brando de 40% para a progressão de regime – Recurso do executado – Pleito de retificação do cálculo de penas, sob o argumento de que o agravante é reincidente comum (e não específico), razão pela qual o percentual exigido para sua progressão de regime seria de 40%, e não de 60%,

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que homologou o cálculo de penas, indeferindo pedido de aplicação do percentual mais brando de 40% para a progressão de regime – Recurso do executado – Pleito de retificação do cálculo de penas, sob o argumento de que o agravante é reincidente comum (e não específico), razão pela qual o percentual exigido para sua progressão de regime seria de 40%, e não de 60%, conforme se extrai do art. 112, V, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) – Não acolhimento – Correta a decisão proferida pelo Juízo "a quo" – Consonância com a jurisprudência anterior à revogação do art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90 – Interpretação teleológica (finalística) sobre a atual redação do art. 112 da Lei 7.210/84 – Objetivo primordial do "Pacote Anticrime" foi o de tornar mais rigoroso o tratamento penal, notadamente quanto aos crimes mais graves – Novel redação do art. 112 da Lei 7.210/84 não empregou a expressão "reincidente específico" – Aplicação dos percentuais de progressão previstos para os primários aos reincidentes comuns violaria o princípio da proporcionalidade – Precedentes recentes desta C. Câmara – Recurso não provido.